Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-86.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - contrato de transporte de passageiros - relação de consumo - responsabilidade objetiva - art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - fechamento do aeroporto de destino - fortuito interno - dever de indenizar - fatos que, todavia, não relatam abalo moral apto a ensejar a indenização - dano material não comprovado - ação julgada improcedente -

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais - contrato de transporte de passageiros - relação de consumo - responsabilidade objetiva - art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - fechamento do aeroporto de destino - fortuito interno - dever de indenizar - fatos que, todavia, não relatam abalo moral apto a ensejar a indenização - dano material não comprovado - ação julgada improcedente - sentença mantida, por outro fundamento - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000894-86.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
MATIAS DE MOURA, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37355
Apelação no 1000894-86.2019
Apelante: Rafael Matias de Moura
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Ação de reparação de danos materiais e morais - contrato de
transporte
de
passageiros
-
relação
de
consumo
-
responsabilidade objetiva - art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor - fechamento do aeroporto de destino - fortuito
interno - dever de indenizar - fatos que, todavia, não relatam
abalo moral apto a ensejar a indenização - dano material não
comprovado - ação julgada improcedente - sentença mantida,
por outro fundamento - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por RAFAEL MATIAS DE MOURA contra
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A buscando a reparação de
danos morais e materiais. Ao relatório de fls. 191/192, acrescenta-se que a
ação foi julgada improcedente. Apelou o autor sustentando ter comprovado
que foi realizado outro voo com o mesmo destino duas horas após o voo
cancelado, tendo a ré o reacomodado, porém, em voo com 11 horas de
atraso, acrescentando que não restou comprovada, pela via oficial dos
órgãos de controle de voo, a suspensão dos pousos no aeroporto de
Florianópolis. Aduz, mais, que, ainda que se considere comprovado o
fechamento do aeroporto em razão de manutenção, tal não constitui motivo
de caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da
companhia aérea. Alega ter restado caracterizado o dano moral. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se ser inegável a relação de consumo entre as
partes, de sorte que a responsabilidade da transportadora aérea, na
qualidade de prestadora de serviço, é objetiva em razão do que dispõe o art.
14 do Código de Defesa do Consumidor.
Na espécie, restou incontroverso que o autor não chegou ao destino
pretendido no horário previamente contratado, aduzindo a ré, em sua
defesa, que o voo foi cancelado em razão de o balizamento na pista do
aeroporto de destino (Florianópolis) estar inoperante, o que restou
comprovado por meio de reportagens e relatório obtido no site da ANAC
(fls. 51), sendo infundadas as insurgências do autor quanto ao meio de
prova utilizado pela ré.
A r. sentença guerreada considerou tal fato bastante para romper o nexo de
causalidade, considerando-o fortuito externo e afastando o dever de
indenização.
Não obstante, convém salientar que “o fato de terceiro, conforme se
apresente, pode ou não romper o nexo de causalidade. Exclui-se a
responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por
terceiro, sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com a
organização do negócio e os riscos da atividade de transporte,
equiparando-se a fortuito externo. De outro turno, a culpa de terceiro
não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade
econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando
fortuito interno” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1747637/SP, 3a
Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento:
25/06/2019).
A esse passo, não há como se considerar fortuito interno o fechamento para
manutenção do aeroporto de destino, razão pela qual o réu deve responder
por eventuais danos suportados pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, dos fatos narrados pelo autor verifica-se que a ré prestou a
assistência material devida, fornecendo alimentação e táxi para retorno à
residência.
Além disso, o autor foi realocado em voo que partiu 11 (onze) horas após o
voo cancelado, com partida na manhã do dia seguinte, sendo certo que o
tempo de atraso correspondeu à madrugada entre os dias 10 e 11 de
dezembro, do que se conclui, à míngua de provas em sentido contrário, que
o período perdido não teve grande impacto na estadia do autor na cidade
destino.
No que toca à diária do hotel, é sabido, pelas regras de experiência comum,
que os horários de “check in” ocorrem no período vespertino, enquanto que
o autor, tendo chegado no período da manhã, ainda se aproveitou de parte
da diária, cabendo observar que trouxe aos autos apenas o documento de
fls. 32 emitido após a sua estadia, não tendo comprovado a prévia
contratação do serviço de hotelaria.
Assim, o dano material não restou configurado.
Ademais, em razão da dinâmica dos fatos, é de se concluir que estes não
denotam um profundo abalo emocional apto a ensejar o alegado dano,
senão mero dissabor, daqueles corriqueiros na vida cotidiana.
Se se busca uma indenização por dano moral, devem seus reflexos
negativos perante a sociedade ser provados, e não apenas presumidos.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por danos morais
em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não
demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu
comportamento habitual, em razão desses contratempos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
A esse passo, a indenização por danos morais é indevida.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, majorando-se a
verba honorária nos termos do art. 85, §11 da lei de rito para 15% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator